Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709268-86.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS APELADO: EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BOAS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Inércia – Indeferimento FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual julgou procedentes os pedidos formulados por EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BOAS para: “1. DECLARAR que a propriedade civil do veículo motocicleta Honda CBX 250 Twister, ano 2004/2005, cor prata, de placa JXJ-6958/AM, chassi no 9C2MC35005R011681 e código RENAVAM no 843589167, pertence a FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS desde 24 de agosto de 2011, data da tradição e outorga da Procuração em Causa Própria, exonerando EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BOAS de qualquer responsabilidade por débitos, multas ou taxas incidentes sobre o veículo a partir dessa data. 2. DECLARAR que FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS é o responsável exclusivo por todas as multas, débitos de IPVA e demais encargos relacionados ao veículo desde 24 de agosto de 2011. 3. CONDENAR FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS a realizar a transferência imediata da titularidade do veículo junto ao DETRAN/AM e demais órgãos competentes, no prazo e multa a serem fixados no cumprimento de sentença, observando-se a súmula 410 do STJ; 4. CONDENAR FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS a ressarcir EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BOAS pelos prejuízos materiais já demonstrados nos autos, no valor de R$ 13.733,60 (treze mil e setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), correspondente às multas e taxas acumuladas até a data da consulta apresentada. Este valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E desde a data das respectivas consultas de débitos (31/07/2024, conforme consulta DETRAN Digital, ou datas anteriores conforme consulta Dívida Ativa) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 5. DETERMINAR a expedição de ofícios ao DETRAN/AM e demais órgãos de trânsito eventualmente relevantes para que procedam à transferência compulsória da titularidade do veículo para o nome de FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS, caso este não cumpra voluntariamente a obrigação de fazer no prazo estabelecido no item 3, e para que as multas e taxas vinculadas ao veículo a partir de 24 de agosto de 2011 sejam transferidas para o nome do requerido, informando-se tal providência aos órgãos de trânsito de outras unidades da federação onde houver registro de multas.” Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, o recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, em razão de seu salário estar comprometido, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Despacho desta Relatoria intimou a parte a apresentar documentação complementar. Da análise da documentação apresentada, verificou-se a existência de movimentação bancária incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça. A parte, então, foi intimada a justificar a referida movimentação. O prazo concedido transcorreu in albis. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, o recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. No entanto, o extrato bancário de ID 73965274 demonstrou a existência de movimentação financeira superior a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em apenas um mês. Despacho desta Relatoria ainda intimou a parte esclarecer a referida movimentação, contudo, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Ante a ausência de apresentação de documentação apta a demonstrar a hipossuficiência, ao contrário, tendo sido apresentada documentação que afasta a alegação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Assim, afastada a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, é o caso de indeferimento da gratuidade de justiça. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator